Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001364-46.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA - CNPJ: 26.600.627/0001-77 (REPRESENTANTE), APARECIDA PIRES DA SILVA - CPF: 394.038.311-20 (REPRESENTANTE), MATHEUS PIRES GAZZIERO - CPF: 046.730.321-52 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MARCELÂNDIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NECESSIDADE DE MELHOR EXPLICITAR O ACÓRDÃO — ADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração se prestam para melhor explicitar o acórdão.

Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Madeireira e Transportadora Gazziero Ltda
.,
Aparecida Pires da Silva
e
Matheus Pires Gazziero
contra acórdão que negou provimento ao recurso
(Id.
28729468
).

Assegura que a decisão incorreu em omissão, “
quanto à necessidade de fundamentação da decisão que determina a inversão do ônus da prova
”, uma vez que

“
a pretensão gira em torno da ausência de fundamentação na decisão de primeiro grau que inverteu o ônus da prova, limitando-se a indicação de dispositivos legais, sem que houvesse qualquer menção de sua relação com o caso concreto
”.

Requer seja sanada a apontada omissão com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões (Id.
33160477
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— DANO AMBIENTAL — INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA — POSSIBILIDADE — VERBETE No 618 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA.

Por se cuidar de responsabilidade civil pelo dano ambiental, possível é a inversão do ônus da prova, consoante dispõe o verbete no 618 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”.

Recurso não provido.
(Id. 29464977).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância dos embargantes com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a solução adequada e o decidido, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

Todavia, em razão da possibilidade de melhor fundamentar a decisão com a oposição destes embargos, passo a fazê-lo a seguir.

Não há que falar em ausência de fundamentação, a decisão interlocutória que defere a inversão do ônus da prova alicerçada no “
artigo 6o, inciso VIII do CDC c/c o artigo 21 da Lei no 7.347/85, que,
aplicadas no âmbito do direito ambiental apresenta-se como instrumento de extrema importância e que vem ao encontro de todos os preceitos constitucionais que visam proteger o meio ambiente
(REsp 1.049.822-RS, DJe 18/5/2009. REsp 972.902-RS, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 25/8/2009)
” (Id. 6035559, fls. 3) [sem negrito no original].

Assim, constata-se que o Juízo de Primeira Instância, mesmo que de forma sucinta, explicou a relação da indicação do ato normativo com a causa.

Ademais, de fato, conforme explicitado no acordão,
por se cuidar de responsabilidade civil pelo dano ambiental, admissível é a inversão do ônus da prova.

Ação civil pública ambiental com pedido de tutela de urgência
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a
Madeireira e Transportadora Gazziero Ltda., Aparecida Pires da Silva e Matheus Pires Gazziero
, com a finalidade de
reparação ao dano ambiental decorrente da ocorrência de desmatamento irregular de “
floresta nativa do bioma amazônico
” (inicial, Id. 6721113, fls. 3).

O dano, em tese, ao meio ambiente está descrito na inicial:

[...] Em agosto/2009, uma equipe do IBAMA, em operação de fiscalização no distrito de Analândia do Norte, Marcelândia – MT, constatou a comercialização irregular, pela pessoa jurídica Gazziero LTDA (CNPJ no 26.600.627/0001-77), de 810,46 metros cúbicos de madeira serrada e beneficência, razão pela qual lavrou auto de infração [...]. A fiscalização teve como escopo a apuração
in loco
de fraudes na emissão de notas fiscais para a comercialização (irregular) de madeira, o que foi constato anteriormente pela autoridade policial [...].

Outrossim, o IBAMA realizou nova fiscalização em setembro/2009, ocasião em que constatou (mais uma vez) a comercialização irregular de 1.023,907 metro cúbicos de madeira serrada e 12,905 metros cúbico de madeira em toras, razão pela qual lavrou 2 (dois) autos de infração [...]. A irregularidade, por seu turno, residiria na ausência de autorização do órgão ambiental competente para o armazenamento e a comercialização da madeira [...].

Dessa forma, a pessoa jurídica Madeireira Gazziero LTDA comercializou irregularmente um total de 1.847,272 metros cúbicos de madeira.

Com efeito, a toda evidência, a comercialização irregular de madeira mascara a sua extração ilícita, estimulando assim a corriqueira (e indesejável) atividade de desmatamento de floresta nativa do bioma amazônico na comarca. Nesse interim, a pessoa jurídica infratora teve a sua denominação social alterada para Gazziero Armazéns Gerais LTDA, em como sua sede social foi alterada de Marcelândia – MT para Sinop – MT [...]. Ademais, seu quadro societário é composto atualmente por Aparecida Pires da Silva e Matheus Pires Gazziero [...].

Nessa toada, o CAOP a apurou que os danos ambientais perpetrados, decorrentes do prévio desmatamento irregular, caso materializados em pecúnia, totalizam R$ 6.587.154,68 (seis milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). [...]. (Id. 6035574, fls. 4/5).

No documento nominado de
relatório de fiscalização
, data de 31 de agosto de 2009, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), está registrado: “
Vender 810,46 m3 de madeira serrada/beneficiada sem licença válida outorgada pela autoridade competente. (utilização de Notas Fiscais Clonadas)
” (Id. 6035574, fls. 25).

Já o relatório técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, datado de 22 de fevereiro de 2017, consigna: “
Venda de 11,314 m3 de Amescla e 1,591 m3 de Cupiúba, totalizando 12,905 m3 de madeira em tora sem licença outorgada pela autoridade competente
” (Id. 6035586, fls. 12).

Pois bem.

É certo que a inversão do ônus da prova
em ações de degradação ambiental, mostra-se como instrumento imperioso para garantir a efetividade da proteção ao meio ambiente,
declarado pela Constituição da República Federativa do Brasil, na redação originária, “
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
” (artigo 225, cabeça).

Daí decorrente, não é só o agravado que possui interesse na inversão do ônus da prova, mas sobretudo o Poder Judiciário, porquanto, em sede de dano ambiental, as
questões probatórias são complexas, a exigir máxima cautela e perícia do julgador, a afim de assegurar a proteção dos interesses difusos e coletivos, ou seja, aplica-se esse instituto
em prol da sociedade
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacifico acerca da inversão do ônus probatório em ações de degradação ambiental:

[...] Os princípios poluidor-pagador, reparação
in integrum
e prioridade da reparação
in natura
e do
favor debilis
são, por si sós, razões suficientes para legitimar a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 620488/PR, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de setembro de 2018). [sem negrito no original].

[...] Consoante a jurisprudência do STJ, ‘a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental’ (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 09/09/2016). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1100789/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2017).

[...] 5. No Direito Ambiental brasileiro, a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e
ope legis
, direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex., na derivação inevitável do princípio da precaução), como também de cunho estritamente processual e
ope judicis
(assim no caso de hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo).

6. Como corolário do princípio
in dubio pro natura
, “Justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6o, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução” (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009), técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano ambiental a comprovar “que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva” (REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12.2009).

7.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, contém comando normativo estritamente processual, o que a põe sob o campo de aplicação do art. 117 do mesmo estatuto, fazendo-a valer, universalmente, em todos os domínios da Ação Civil Pública, e não só nas relações de consumo
(REsp 1049822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 18.5.2009).

8. Destinatário da inversão do ônus da prova por hipossuficiência – juízo perfeitamente compatível com a natureza coletiva ou difusa das vítimas – não é apenas a parte em juízo (ou substituto processual), mas, com maior razão, o sujeito-titular do bem jurídico primário a ser protegido. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 883656 /RS, relator Ministro
Herman Benjamin
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original].

[...] I - Em autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual visando apurar dano ambiental, foram deferidos, a perícia e o pedido de inversão do ônus e das custas respectivas, tendo a parte interposto agravo de instrumento contra tal decisão.

II -
Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva.

III -
Cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova que, em verdade, se dá em prol da sociedade, que detém o direito de ver reparada ou compensada a eventual prática lesiva ao meio ambiente - artigo 6o, VIII, do CDC c/c o artigo 18, da lei no 7.347/85.

IV - Recurso improvido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1049822/RS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2009) [sem negrito no original].

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no
618
da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:
“
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”
[sem negrito no original], publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2018.

Por fim,
é
certo que os atos administrativos
possuem presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário.

Em conclusão, por se cuidar de responsabilidade civil pelo dano ambiental, admissível é a inversão do ônus da prova.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento
ao recurso. (Id. 28458034, fls. 1/6)

Nada obstante, o agravo de instrumento é contrário a Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, pelo que estava autorizado decisão unipessoal do relator, inclusive. Logo, em casos semelhantes
, é de rigor a aplicação do
verbete no
618
da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Em conclusão, é possível o provimento em parte, do recurso tão somente para melhor explicitar a questão. Daí decorrente, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado da decisão permanece hígido, a mostrar-se suficiente mais bem explicitá-la com a finalidade de que não pairem dúvidas acerca do seu alcance.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração, sem atribuir a eles efeitos infringentes, tão somente para melhor explicitar o acórdão
acerca da alegada ausência de fundamentação da decisão do Juízo de Primeiro Grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020